Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-68.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO THERASUIT. DISTÚRBIO NEUROMOTOR. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O rol de cobertura mínima da ANS é meramente exemplificativo, logo, a seguradora deve custear o tratamento indicado pelo médico assistente que se mostrar eficiente ao melhor desenvolvimento da saúde e autonomia do paciente.
2. A recusa injustificada de cobertura de tratamento prescrito ao paciente gera danos morais passíveis de reparação pecuniária, pois atinge sua esfera subjetiva, já debilitado pela frágil condição de saúde.
3. Apelação conhecida e não provida. Maioria.